Tribunal: TJBA
Processo: 8195449-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8195449-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JADE CAROLINE CERQUEIRA SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
PEDRO EMMANUEL DE JESUS MAYRINCK

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADAS. MATÉRIA DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO AUTORIZADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação e rejeitou aclaratórios, mantendo sentença de improcedência em ação revisional. A agravante alega cerceamento de defesa e nulidade processual pela não realização de audiências de conciliação e instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de dilação probatória e de ato de autocomposição configura vício processual capaz de anular o julgado, e se a agravante trouxe elementos novos capazes de reformar a decisão fundamentada na ausência de abusividade dos encargos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado tem o poder-dever de indeferir provas desnecessárias quando o acervo documental for suficiente para o livre convencimento motivado, não havendo cerceamento de defesa em matéria de direito referente à revisão contratual.

A não designação de audiência de conciliação não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo concreto, prevalecendo o princípio da primazia do julgamento de mérito em causa madura.

As razões recursais que apenas reiteram teses anteriormente enfrentadas, sem apresentar fatos novos ou fundamentos jurídicos diversos, não autorizam a reforma da decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada.

A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central afasta a alegação de abusividade, conforme o Tema 27 do STJ.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, configurando pactuação expressa nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

O sistema Price é método lícito de amortização e sua utilização não implica anatocismo vedado pelo ordenamento.

Inexistindo prova de ato ilícito ou cobrança que exceda o exercício regular do direito, descabem as pretensões de indenização extrapatrimonial e restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: Inexiste cerceamento de defesa ou nulidade por falta de audiência quando a lide versa sobre revisão de cláusulas bancárias aferíveis por prova documental, devendo ser mantida a decisão monocrática quando as razões do agravo interno não trazem elementos novos capazes de infirmar o entendimento nela adotado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8195449-96.2024.8.05.0001.1.AgInt, em que figuram como agravante JADE CAROLINE CERQUEIRA SOUZA ARAUJO e agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA